Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0750377-11.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORACILENE AMARAL DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constatado o pedido de cumprimento de sentença (ID 54135013 e ID 54135026), intime-se a autora para informar se persiste o interesse recursal.